Tribunal: STF
Processo: ARE 1553481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APONTADA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juizo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais civis informaram que, depois de longa investigação com escuta telefônica, filmagens etc., confirmaram que o apelante estava traficando drogas, inicialmente através da tele-entrega e depois em sua residência. Cumprindo mandado de busca e apreensão, foram até a residência do recorrente onde apreenderam entorpecentes. Ou seja, os fatos demonstraram que o apelante traficava entorpecente na ocasião. Decisão unânime. 



    PENA. REDUÇÃO PELO § 4°. ACUSADO QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO PARÁGRAFO. BENEFÍCIO CASSADO. A atuação do apelado mostrou que ele não preencheu os requisitos previstos no § 4° do artigo 33. Os fatos registrados nos depoimentos das testemunhas mostraram que o recorrido vendia, via tele-entrega e depois na sua residência, entorpecentes a usuários. Ele, inclusive, foi filmado agindo assim. Ou seja, ele se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes. O parágrafo citado estabelece, como condição, ‘não se dedique às atividades criminosas.’ Decisão majoritária. Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, III, IV, XXXVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    A defesa argumenta, inicialmente, que não lhe foi garantido o direito de sustentação oral no julgamento do apelo defensivo. 



    Ademais, considera que o acórdão recorrido “deixou de se manifestar em relação ao pedido de nulidade elaborado pela defesa, em relação à ilicitude da prova utilizada para a condenação do RECORRENTE”.



    Aduz, ainda, que “restou violado o artigo 5º, III, da Constituição Federal, uma vez que o Recorrente foi agredido e torturado no momento da prisão em flagrante. No mesmo artigo, restou violado também o inciso XXXVI, pois a segurança jurídica foi gravemente afetada no presente caso, inciso LVII, no que tange a presunção de inocência e inciso LIV no que tange aos bens apreendidos”.



    A Presidência do Tribunal a quo, após o juízo de retração do órgão julgador sobre o Tema 339 da Repercussão Geral, julgou prejudicado o recurso extraordinário nas questões relativas à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral).



    Quanto às questões remanescentes, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada (CF/88, art. 5º, XXXVI, LIV e LV), quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2013)



    No mesmo sentido, a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas (CF/88, art. 5º, IV e LVI), quando sub judice a controvérsia, implica a análise da Lei 9.296/1996, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de violação ao princípio da presunção de inocência e de prática de tortura (CF/88, art. 5º, III e LVII). Com efeito, essas pretensões não se amoldam à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.223-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente